Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714062-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ALBERTO MALUF FERREIRA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Mauro Alberto Maluf Ferreira em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença no qual figura na qualidade de terceiro interessado, executivo germinado de ação de retrovenda que manejara a agravada Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor de Cássio Alencastro Veiga, indeferira o pedido de suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo da ação de indenização por benfeitorias manejada pelo agravante em desfavor da empresa pública – processo no 0711937-13.2018.8.07.0018 –. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o objeto da ação indenizatória não ressoa apto a impactar o prosseguimento do executivo, notadamente defronte a nuança de que aquela ação já restara julgada, refutando-se a pretensão principal e acolhendo-se parcialmente o pedido reconvencional, mediante determinação de desocupação voluntária do imóvel objeto da lide. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a suspensão da determinação de imediata desocupação do imóvel, e, alfim, a ratificação dessa decisão, suspendendo-se o curso procedimental do executivo até a superveniência do trânsito em julgado da ação indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, tratar-se o processo principal de ação de reintegração de posse do imóvel localizado à “SHIS QI 29, conjunto 5, casa 11, Lago Sul, Brasília/DF”, ajuizada em 20/01/1992 pela Terracap em face de Cássio Alencastro Veiga. Verberara que o imóvel em questão está situado em região nobre de Brasília, despertando o interesse de várias pessoas, o que naturalmente amplia a complexidade e relevância do feito, acrescendo que o processo de origem envolve a emissão de mandado de desocupação voluntária do bem individualizado. Relatara que a decisão interlocutória agravada determinara expressamente a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, prevendo ainda que, em caso de não cumprimento voluntário, será expedido mando de reintegração de posse, com autorização de uso de força policial, caso necessário, para garantir o cumprimento da ordem judicial. Consignara que o espólio, representado pelo inventariante, apresentara pedido no curso do processo, requerendo a suspensão do feito, até o trânsito em julgado dos autos no 0711937-13.2018.07.0018, por ele movido em face de Terracap, em trâmite perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual se discute a instalação de benfeitorias no imóvel, argumentando que tal decisão interferiria irremediavelmente na relação material estabelecida entre as partes. Pontuara que, todavia, o pedido fora negado pelo Juízo ao fundamento de que o conteúdo principal do processo não é afetado diretamente pela demanda incidental que versa sobre benfeitorias. Acrescera que, ademais, houvera extravio dos autos sem a devida restituição completa, o que o teria impedido de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, ensejando a ocorrência de cerceamento de defesa a evidenciar a necessidade de suspensão processual para que se proceda à regular restauração dos autos. Pontificara que, atualmente, o processo no 0711937-13.2018.07.0018 encontra-se pendente de julgamento de agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 1986308/DF), sustentando que não pode ser destituído da posse do bem objeto dos autos sem que antes sejam esgotadas todas as possibilidades de recurso naqueles autos, pois seria terceiro adquirente de boa-fé. Asseverara que, se a agravada der cumprimento à decisão recorrida, poderá ser desapossado de seu imóvel sem que antes sejam esgotadas todas as possibilidades nos autos individualizados. Destacara a imprescindibilidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo que versa sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, como forma de se garantir um julgamento justo e evitar a prolação de decisões conflitantes, aduzindo que a decisão interlocutória que determina a desocupação do imóvel, sem considerar o desfecho da ação que discute a possibilidade de reaver os investimentos realizados, coloca em risco a consistência dos resultados judiciais e o direito ao devido processo legal. Aludira ao teor do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil e do artigo 55, § 3o do mesmo Códex, pontuando que a decisão sobre a desocupação, sem aguardar o trânsito em julgado da discussão sobre as benfeitorias, pode resultar em resoluções judicialmente incompatíveis, comprometendo a integralidade e a justiça dos resultados. Acentuara que a relevância de suspensão do cumprimento da sentença até o trânsito em julgado do processo de benfeitorias é ratificada pela Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a conexão entre os processos não determina sua reunião caso um deles já tenha sido julgado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Espólio de Mauro Alberto Maluf Ferreira em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença no qual figura na qualidade de terceiro interessado, executivo germinado de ação de retrovenda que manejara a agravada Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor de Cássio Alencastro Veiga, indeferira o pedido de suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo da ação de indenização por benfeitorias manejada pelo agravante em desfavor da empresa pública – processo no 0711937-13.2018.8.07.0018. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o objeto da ação indenizatória não ressoa apto a impactar o prosseguimento do executivo, notadamente defronte a nuança de que aquela ação já restara julgada, refutando-se a pretensão principal e acolhendo-se parcialmente o pedido reconvencional, mediante determinação de desocupação voluntária do imóvel objeto da lide. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a suspensão da determinação de imediata desocupação do imóvel, e, alfim, a ratificação dessa decisão, suspendendo-se o curso procedimental do executivo até a superveniência do trânsito em julgado da ação indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018. Deriva do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença subjacente, manejado pela agravada em face de Cássio Alencastro Veiga, e no qual o agravante figura como terceiro interessado, suspendendo-se a ordem de reintegração de posse expedida em seu desfavor até a superveniência do trânsito em julgado da ação de indenização por benfeitorias que aviara em desfavor da empresa pública, perquirindo-se, para tanto, se subsistente prejudicialidade externa entre ambos os processos. De início, afigura-se necessário breve escorço acerca dos atos processuais de relevo praticados no cumprimento de sentença subjacente, como forma de evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do detido cotejo do executivo subjacente, afere-se que germinara de ação de retrovenda aviada pela agravada em desfavor de Cássio Alencastro Veiga, no bojo da qual fora prolatada sentença que acolhera o pedido, decretando a rescisão do contrato celebrado entre as partes e adjudicando à Terracap o domínio e a posse do imóvel situado à QI 11/14, SHI/Sul, lote 11, Brasília/DF. Outrossim, condenara a empresa pública ao pagamento de indenização pelas benfeitoras realizadas pelo réu no imóvel, a serem apuradas no ambiente de liquidação de sentença[1]. Na sequência, Cássio Alencastro Veiga inaugurara a fase executiva, advindo a realização da obrigação e a expedição de mandado de reintegração da Terracap na posse do imóvel[2]. Posteriormente, a agravada postulara o desarquivamento dos autos de modo a viabilizar a averbação da modificação do domínio do imóvel[3] e, havendo o agravante manejado objeção de pré-executividade, não fora o incidente conhecido ao fundamento de que a postulação fora realizada por via inadequada, pois cabíveis embargos de terceiro[4]. Em seguida, pleiteara a Terracap o prosseguimento do executivo para reintegração de posse, em razão de o imóvel encontrar-se sob detenção de terceiro estranho à lide[5]. Reinaugurado o cumprimento de sentença, o agravante acorrera aos autos, propugnando a suspensão do trânsito processual até a superveniência do trânsito em julgado da ação indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018, advindo a decisão ora arrostada, prolatada nos seguintes termos, verbis[6]: “(...) Em decisão de ID no 225169463 restou deferido o pedido de expedição de mandado de desocupação voluntária do bem em litígio. Não havia informações acerca do cumprimento, oportunidade em que a TERRACAP foi intimada para manifestação. Em petição de ID no 230227239 requereu-se o prosseguimento do feito com a expedição do mandado de reintegração de posse devido. O ESPÓLIO DE MAURO ALBERTO MALUF FERREIRA, representado pelo inventariante GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, juntou petição pugnando pela suspensão do feito até o trânsito em julgado dos autos no 0711937-13.2018.8.07.0018 em que se discute a possibilidade de reaver as benfeitorias realizadas. DECIDO. Destaca-se que na ação no 0711937-13.2018.8.07.0018 houve parcial procedência do pedido reconvencional para determinar a desocupação voluntária do imóvel, com julgamento de improcedência do pedido principal, qual seja, a indenização por benfeitoria. Ademais, a presente demanda não se restringe em razão do ajuizamento da indenizatória. Dessa forma, rejeito o pedido de suspensão. Determino a expedição de mandado de desocupação voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias, a ser cumprido no endereço SHIS QI 29, conjunto 11, casa 05, Lago Sul - Brasília/DF. Findo o prazo sem a desocupação, DETERMINO, desde já, a expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido no mesmo endereço, com autorização para arrombamento e auxílio de força policial. Intimem-se. (...)” Consignado esse breve histórico processual, deve ser pontuada, antes do mais, a inviabilidade de conhecimento da arguição referente à subsistência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de restauração adequada dos autos originários. Com efeito, a par da irrefragável constatação de que a composição passiva da ação de retrovenda restringira-se à agravada e ao então ocupante do imóvel, defronte o contrato por eles firmado, sobeja que essa questão não fora submetida ao Juízo de origem e tampouco resolvida pela decisão agravada, ensejando que não ressoa passível de análise exclusivamente nesse ambiente recursal, sob pena de supressão de instância. Alinhado esse registro, passo ao exame da pretensão antecipatória formulada, que, registre-se, ressente-se de sustentação. Conquanto não se olvide da legitimidade do agravante para o manejo deste recurso, na condição de terceiro prejudicado, consoante lhe assegura a previsão legal contida no artigo 996, caput do estatuto processual[7], o que sobeja é que pretende obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, conseguintemente, seu desalijamento da posse do imóvel individualizado, tencionando ampliar o objeto do executivo, conquanto o título judicial exequendo não o tenha alcançado. Essa postulação, registre-se, já fora apresentada e refutada nos autos dos embargos de terceiro no 2012.01.1.048580-4, julgados improcedentes via de decisão transitada em julgado em 04/11/2015[8]. Outrossim, a formulação fora veiculada no bojo da ação indenizatória individualziada, em ambiente de tutela de urgência[9], e, ao ser apreciado o mérito, oportunidade em que julgada improcedente a pretensão de indenização por benfeitorias e procedente o pedido reconvencional consubstanciado na reintegração de posse postulada pela agravada[10], confirmando-se a resolução em ambiente recursal[11], conquanto ainda pendente de solução definitiva, por subsistir agravo em recurso especial ainda não julgado (AREsp no 1986308/DF). Aliás, o disposto na regra albergada no artigo 313 do Código de Processo Civil tampouco legitimaria a postulação aviada pelo agravante. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável a inexistência de causa suspensiva legalmente admitida. Com efeito, a ação subjacente já encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não dependendo da resolução da ação indenizatória manejada posteriormente pelo agravante, e a eventual materialização do título judicial formado naquela ação é indiferente à empresa e ao executivo. Nesse contexto, não subsiste configurado fator de crise na relação processual que afete diretamente o curso procedimental do cumprimento de sentença manejado pela agravada, não se legitimando a suspensão do seu trânsito mediante provocação da estatal. Aliás, em consonância com a regra albergada no artigo 557, parágrafo único, do estatuto processual vigente, a alegação de subsistência de direito sobre a coisa não traduz óbice à reintegração de posse – ressalvado o direito de retenção ao possuidor de boa-fé previsto no artigo 1.219 do Código Civil, do que não se cogita na espécie –, notadamente porque não se controverte nem se dispõe, no cumprimento de sentença, sobre eventual direito de indenização por benfeitorias de titularidade do agravante. O juiz petitório, relembre-se, é que está municiado de jurisdição para dispor sobre eventuais pedidos deduzidos pelo agravante, não o juiz possessório, pois, defronte o título executivo, já não poderá interceder no seu desenlace, cujo alcance subjetivo é adstrito aos litigantes. Ademais, a pretensão deduzida pelo agravante ressoa, em verdade, desprovida de lastro material, denunciando comportamento tangente à boa-fé. É que, conquanto tenha asseverado, ao se manifestar no cumprimento de sentença e ao aviar a ação indenizatória apontada, que adquirira onerosamente o imóvel objeto da lide, somente não detendo provas da aquisição, confessara, nos embargos de terceiro que opusera, ser “possuidor do imóvel localizado na SHIS QI 29, conjunto 5, casa 11, desde o ano de 1995, quando o encontrou abandonado”[12] (sem grifos no original). Essa apuração, a par do julgamento de improcedência do pedido sob o prisma de que se trata de imóvel público, ensejando que somente detivera a detenção do bem, infirma eventual apreensão pela viabilidade de retenção do bem em razão das benfeitorias nele erigidas. Guardadas as devidas adequações, o precedente adiante ementado corrobora o aduzido no sentido de que é inviável ao postulante de indenização por benfeitorias desprovido de boa-fé vindicar a suspensão do mandado expedido em ação possessória, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR ALINE E CAIO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. EFEITOS. EXTENSÃO AOS ADQUIRENTES OU CESSIONÁRIOS. ART. 109 DO CPC. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferitória de pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse formulado pelos agravantes. 1.1. Nesta sede, pedem a tutela antecipada para determinar seja suspenso o mandado de reintegração de posse. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, com a suspensão do ato, até o julgamento do pedido de indenização por benfeitorias necessárias. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, objetivando a reintegração na posse do imóvel público. 2.1. Do que consta dos autos, o imóvel objeto do litígio possessório foi indevidamente alienado durante o curso da marcha processual pela parte ré, em favor dos agravantes. 3. Conforme preceitua o art. 109 do CPC, alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, e os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário. 3.1. Nesse cenário, tem-se que os efeitos da reportada ação possessória devem ser estendidos aos cessionários, ora agravantes, excepcionando-se a regra da coisa julgada inter partes, dada a incidência do art. 109, § 3o, do CPC. 3.2. Confira-se: “(...) 4. A sucessão de direitos e obrigações, inclusive litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé. 5. As alegações do Recorrente relacionadas a função social da propriedade e a circunstância de residirem com suas famílias no local são relevantes, mas não para obstarem a ordem judicial de reintegração de posse. É recomendável que o MM Juiz se acautele oficiando aos órgãos públicos pertinentes para acompanhamento e destinação daqueles que eventualmente necessitem de amparo e abrigo. 6. A R. Sentença resolveu adequadamente o pleito de indenização, entendendo-o improcedente e remetendo o Autor para buscar, contra quem lhe cedeu indevidamente a posse, a reparação de danos e prejuízos sofridos. 7. Apelação conhecida e não provida.” (07047891320208070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 12/7/2023). 4. Embora a parte invoque o art. 1.219 do CC como fundamento para o seu pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse nesta sede, tal direito de indenização e retenção assiste apenas ao possuidor de boa-fé, e a presença do requisito não desponta na hipótese de aquisição de coisa litigiosa. Logo, eventual discussão mais aprofundada acerca da boa-fé exige dilação probatória a ser realizada em procedimento próprio e adequado. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1875837, 0707791-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Dessarte, não se vislumbra, na espécie, verossimilitude do aduzido pelo agravante ao arguir a subsistência de posse de boa-fé a autorizar a retenção do imóvel pelo valor das benfeitorias que reputa ser-lhe devido, circunstância que, de qualquer sorte, não ressoaria apta a denotar eventual prejudicialidade externa decorrente do manejo da ação indenizatória, pois o cumprimento de sentença já conta, há muito, com título judicial transitado em julgado, o qual, reprise-se, não alcançara o agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, porquanto as teses que defendera já estão superadas e carecem de sustentação material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Alfim, retifique a Secretaria a autuação do recurso, alterando-se o polo ativo para nele inserir como agravante o Espólio de Mauro Alberto Maluf Ferreira. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 225169060 (fls. 134/139), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [2] - ID Num. 225169442 (fl. 341), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [3] - ID Num. 225169450 (fls. 355/356), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [4] - ID Num. 225169452 (fl. 358), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [5] - ID Num. 225169458 (fl. 364), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [6] - ID Num. 230313778 (fls. 396/397), Cumprimento de Sentença no 0000293-79.1992.8.07.0001. [7] - “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.” [8] - Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJDFT. [9] - ID Num. 22051195 (fls. 255/256), Ação Indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018. [10] - ID Num. 22051397 (fls. 652/664), Ação Indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018. [11] - ID Num. 23557213 (fl. 737), Ação Indenizatória no 0711937-13.2018.8.07.0018. [12] - Consulta ao andamento processual realizada no sítio eletrônico do TJDFT – Embargos de terceiro no 2012.01.1.048580-4 – em 11/04/2022, às 14h16.